Tribunal: STF
Processo: Rcl 50054
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo em favor de Osvaldo Andrade do Nascimento, contra ato do Juízo de Direito do DEECRIM/1ªRAJ – Comarca de São Paulo (autos nº 0010986-55.2021.8.26.0041), por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    O reclamante alega que preencheu o requisito subjetivo e objetivo para progressão ao regime semiaberto e aguarda vaga desde 5.8.2021. Entretanto, permanece custodiado em estabelecimento de regime fechado.



    Acrescenta que “mesmo ciente de que a efetivação da remoção pode demorar meses a autoridade reclamada recusou-se a aplicar o disposto no enunciado de Súmula Vinculante nº 56, concedendo prazo 45 dias para a efetivação da remoção.” (eDOC 1, p. 3)



    Requer, liminarmente, o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e que permanece em regime fechado, para prisão domiciliar. No mérito requer a confirmação da liminar concedida, para que o reclamante seja mantido em prisão domiciliar ou em regime aberto até o surgimento de vaga no regime intermediário. (eDOC 1).



    Solicitadas informações (eDOC 5), o reclamado se pronunciou. (eDOC 8).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    No caso, o Juízo reclamado apresentou informações em 21.10.2021. Declarou que, de fato, o reclamante faz jus ao regime semiaberto e que deferiu a sua remoção ao regime intermediário, reiterando o pedido de remoção em 19.10.2021. (eDOC 8)



    Dos autos fica evidenciado o direito do reclamante ao regime semiaberto, eis que adimpliu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime.



    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente